Tribunal: TJSP
Processo: 2260330-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260330-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é agravante
LETICIA MENDES DE SOUZA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260330-81.2019.8.26.0000 - Nazaré Paulista - VOTO 29.161
2
VOTO No: 29.161
Agravo de Instrumento No: 2260330-81.2019.8.26.0000
COMARCA: Nazaré Paulista
Agravante: Leticia Mendes de Souza
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: L. Mendes de Souza Apoios Administrativos Me
Execução de título extrajudicial. Constrição dos
direitos que advêm do contrato de bem sujeito à
alienação fiduciária. Leilão designado. Determinação
na
decisão
agravada
da
intimação
do
credor
fiduciário. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 18/20, que, em ação de execução de título extrajudicial, que
determinou a realização de leilão eletrônico para a alienação do
veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, determinando
as intimações do art. 889 do CPC, inclusive do credor fiduciário,
fixando noventa dias para a conclusão do procedimento a partir da
intimação da entidade credenciada.
Recorre a executada.
Sustenta que a decisão carece de fundamentação;
que está na iminência do veículo ir à hasta pública, sem intimação
do credor fiduciário; que deve haver a suspensão dos trâmites da
hasta. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260330-81.2019.8.26.0000 - Nazaré Paulista - VOTO 29.161
3
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, sem atribuição
de efeito suspensivo (fls. 28) e sem resposta da parte contrária.
Ausente preparo, diante da gratuidade concedida à agravante.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.
A decisão, diante do trâmite processual, foi bem
fundamentada, inobstante não concordar a agravante, não havendo
que se falar em nulidade da decisão.
Foram penhorados os direitos da executada sobre
veículo alienado fiduciariamente ao Banco Santander Brasil S/A.
Há saldo devedor do credor fiduciário noticiado
nos autos pelo mesmo que, inclusive, não se opôs à realização do
leilão, conforme ofício de fls. 285 dos autos principais.
Ademais, não há que se falar que o credor
fiduciário restará prejudicado, posto que necessária a intimação do
leilão. A própria decisão agravada determina a intimação. Além de
que, não cabe à executada vir aos autos defender direito alheio, com
fundamentação que é pertinente somente ao credor fiduciário.
Ressalta-se que aquele já está ciente da demanda e
da penhora, não se opondo ao procedimento do leilão, cujos
interesses estão sendo preservados até então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2260330-81.2019.8.26.0000 - Nazaré Paulista - VOTO 29.161
4
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator